Tribunal: TJSP
Processo: 1007273-09.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO, PELA RÉ, DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NOTICIANDO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE SE ENVOLVEU O AUTOR, MOTORISTA DE ÔNIBUS FRETADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DA RÉ, QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO (ART. 188, "CAPUT", I, CC). MERA INTENÇÃO DE INFORMAR O OCORRIDO. COMEDIMENTO DA LINGUAGEM, QUE

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO, PELA RÉ, DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NOTICIANDO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE SE ENVOLVEU O AUTOR, MOTORISTA DE ÔNIBUS FRETADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DA RÉ, QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO (ART. 188, "CAPUT", I, CC). MERA INTENÇÃO DE INFORMAR O OCORRIDO. COMEDIMENTO DA LINGUAGEM, QUE NÃO DESBORDOU DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. FATOS, POR FIM, VEICULADOS EM DIVERSOS OUTROS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007273-09.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ANTONIO
MAURO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ASSOCIAÇÃO DE
USUÁRIOS DO CANAL COMUNITÁRIO DE BOTUCATU e ASSOCIAÇÃO DE
INTEGRAÇÃO SÃO MANUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007273-09.2019.8.26.0079 -Voto no 48.317
2
VOTO No 48.317
APELAÇÃO CÍVEL No 1007273-09.2019.8.26.0079
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ANTONIO MAURO MARQUES
APELADO : ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DO CANAL COMUNITÁRIO DE
BOTUCATU e outro
COMARCA
: BOTUCATU 2a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO, PELA RÉ, DE
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NOTICIANDO ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO QUE SE ENVOLVEU O AUTOR,
MOTORISTA DE ÔNIBUS FRETADO. AUSÊNCIA DE
ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DA RÉ, QUE AGIU
EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO
(ART. 188, “CAPUT”, I, CC). MERA INTENÇÃO DE
INFORMAR
O
OCORRIDO.
COMEDIMENTO
DA
LINGUAGEM, QUE NÃO DESBORDOU DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA E DE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. FATOS, POR FIM,
VEICULADOS EM DIVERSOS OUTROS VEÍCULOS DE
COMUNICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado
na ação indenizatória por danos morais promovida por Antônio Mauro Marques em
face de Associação de Usuários do Canal Comunitário de Botucatu e Associação de
Integração São Manuel.
O autor propôs a ação narrando, em suma, que as
publicações das requeridas lhe causaram grande dano moral. Consta da inicial que o
autor é motorista de ônibus, responsável pela condução do veículo modelo
Scania/Marcopolo LD G7, 2018/2018 da Empresa São Manuel e que no dia 06 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007273-09.2019.8.26.0079 -Voto no 48.317
3
outubro de 2019, por volta das 10 horas, o estacionou no Auto Posto Panorama
Botucatu e ao abrir as correntes do lavatório houve um incidente com o veículo, que
se movimentou e ficou pendurado nas dependências do posto de gasolina. Narra o
autor que o incidente não foi registrado pelas autoridades policiais, não havendo
qualquer prejuízo, entretanto o ocorrido foi divulgado nas redes sociais das empresas
requeridas, com grande número de seguidores, de forma distorcida e com fotos,
causando repercussão negativa, o que lhe causou grande constrangimento e
humilhação. Por fim, alega que as publicações das requeridas extrapolam os limites
da liberdade de imprensa e de expressão, pugnando pela concessão de tutela
provisória de urgência para exclusão das notícias, fotos e vídeo relacionadas ao
acidente ou, subsidiariamente, que sejam compelidas a publicar a notícia sem as
partes impugnadas pelo autor. Ao final, requer a procedência da ação para condenar
as requeridas ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais).
O douto magistrado de origem (fls. 148/151) julgou
improcedente o pedido formulado pelo autor. Ponderou, em síntese, que “não há
indícios de que as matérias publicadas visavam a divulgação de fato negativo ao
autor, limitando-se a narrar o fato ocorrido, ou seja, que o ônibus dirigido pelo autor
havia ficado pendurado em um barrando do posto de gasolina. Há, inclusive, menção
a uma possível falha mecânica, não sendo a informação de registro pelas autoridades
policiais passível de tornar o fato mais gravoso, como alega o autor. (...) No caso
concreto, como já referido, as notícias não extrapolaram os limites de licitude, visando
apenas informar a população de fato ocorrido, sem causar qualquer dano à imagem
do motorista do veículo, que sequer teve seu nome divulgado”.
Inconformado, apela o autor (fls. 153/159) requerendo a
procedência da demanda.
Processado o recurso, vieram aos as contrarrazões (fls.
162/166).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007273-09.2019.8.26.0079 -Voto no 48.317
4
2.

Cuida-se de demanda de indenização por danos morais
ajuizada em razão da publicação, pela ré, de matéria jornalística em que haveria
noticiado acidente envolvendo o ônibus do autor.
Inicialmente, cumpre consignar que a liberdade de
informação, opinião e crítica jornalística, reconhecida constitucionalmente à imprensa,
não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como a preservação dos
direitos da personalidade.
Lembre-se
que,
pelo
princípio
hermenêutico
da
concordância prática ou da harmonização, deve-se buscar, no interpretar os direitos
fundamentais constitucionalmente garantidos, a sua convivência harmônica com os
demais, ponderando-os à luz do caso concreto (STJ - REsp 1704600/RS - Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. em 10.10.2019; AgInt no REsp 1586380/DF -
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. em 11.06.2019; REsp 1771866/DF - Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. em 12.02.2019; REsp 1322264/AL - Rel. Min. Marco
Buzzi, 4a T., j. em 20.09.2018; REsp 1652588/SP - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, 3a T., j. em 26/09/2017; REsp 1243699/RJ - Rel. Min. Raul Araújo 4a T. j.
em 21.06.2016).
Quando se tem, como na espécie, pedido indenizatório
fundado na responsabilidade civil extracontratual pela prática de ato ilícito, são
pressupostos cumulativos do dever de indenizar, como venho sempre salientando,
não apenas a prática de um ato ilícito pelo agente, como também a ocorrência de um
dano extrapatrimonial e um nexo de causalidade entre esses dois elementos.
Ocorre que, no caso presente, nenhum ato ilícito se
verifica na conduta da requerida, que se limitou a noticiar o acidente em que se
envolveu o autor, valendo-se, para tanto, de linguagem comedida e ponderada, sem
que nela se verifique qualquer intento deliberado de ferir-se a honra subjetiva do
motorista.
Com efeito, o site Alpha Notícias e a página FM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007273-09.2019.8.26.0079 -Voto no 48.317
5
Integração, marcas de propriedade dos réus, publicaram a matéria “Acidente deixa
ônibus de passageiros pendurado em barranco de posto de gasolina” em seus
respectivos portais. Do teor do texto das reportagens, afere-se que não houve
qualquer intenção de macular a honra do autor, que sequer é citado nominalmente na
matéria.
Considera-se anda que que tais fatos foram amplamente
veiculados em diversos outros veículos de comunicação (fls. 126/128). Eram, pois,
fatos notórios, de interesse geral da população que vive da região.
De outra banda, é de se observar que as singelas
críticas contidas nas matérias, se é que se pode dizer que existem, não desbordaram
dos limites do direito garantido constitucionalmente de livre manifestação e divulgação
do pensamento.
As notícias, longe de consubstanciarem ato ilícito
perpetrado pelo requerido, consubstanciam o regular exercício da liberdade de
imprensa, constitucionalmente garantida. Não desbordaram dos limites de tal direito,
ostentando o claro intento de informar, e não de denegrir a imagem do autor.
Utilizando-se de linguagem formal e sóbria, a matéria apresenta as informações de
modo comedido e sem atacar diretamente o motorista ou sua capacidade profissional.
Recobre-se que a Constituição da República assegura,
com caráter fundamental, o direito à liberdade de expressão e à manifestação do
pensamento, conforme seu artigo 5o, IV e IX.
Nessa linha intelectiva, e sob uma perspectiva subjetiva,
a liberdade de expressão configura direito personalíssimo necessário ao
desenvolvimento da personalidade do ser humano, que, na condição de ser social,
necessita se comunicar, emitir suas opiniões e estabelecer contato com os demais.
Além disso, a tutela constitucional da liberdade de
expressão é medida pertinente ao funcionamento da democracia, dando ensejo à livre
circulação de ideias e de controle social. O direito assume, nesse ponto, nítido caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007273-09.2019.8.26.0079 -Voto no 48.317
6
instrumental.

E, consoante o teor do Enunciado 279 da IV Jornada de
Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, in verbis: “A proteção à imagem deve ser
ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em
face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso
de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados,
bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização
(comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a
divulgação de informações.”
Nesse sentido, tendo em consideração que a veiculação
de notícias pela requerida revestiu-se de nítido escopo informacional, não se
constatando qualquer abuso no exercício de seu direito de informar, inexiste ilicitude a
ser reprimida. Lembre-se que, segundo o artigo 188, caput, inciso I do Código Civil,
“não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular
de um direito reconhecido.”
Destarte, ausente, quando menos, ilicitude na conduta da
demandada, a improcedência do pedido indenizatório era de rigor, desmerecendo
acolhida o recurso de apelação.
Com o resultado, mantém-se a sucumbência a cargo do
autor, majorando-se os honorários advocatícios devidos aos patronos da ré ao
percentual de 11% do valor da causa, observados os parâmetros do artigo 85, §§ 2o e
11 do Código de Processo Civil; bem como a suspensão da exigibilidade da verba,
por ser beneficiário da gratuidade, nos termos do artigo 98, § 3o do mesmo diploma.
3.

Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007273-09.2019.8.26.0079 -Voto no 48.317
7
Relator